Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Os artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, enunciam os requisitos que devem ser atendidos, para oposição de embargos de declaração.

2. Não há vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão analisou todos os aspectos relevantes das teses recursais sustentadas pelo Apelante, de forma objetiva e sem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

4. “Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. (...) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal”. Precedentes. (Acórdão 1712057, 07095771420228070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.